Tribunal: TCU
Processo: 000.639/2018-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), em razão da impugnação total das despesas do Convênio, que tinha por objeto a execução de obras de complementação de 44,16 km de estradas vicinais, localizadas na Reserva Extrativista Marinha Caeté-Taperaçu

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), em desfavor do Sr. Edson Luiz de Oliveira, ex-Prefeito do Município de Bragança/PA (gestão 2009 a 2012), em razão da impugnação total das despesas do Convênio 14.000/2008 (Siafi 652825), que tinha por objeto a execução de obras de complementação de 44,16 km de estradas vicinais, localizadas na Reserva Extrativista Marinha Caeté-Taperaçu, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, em: 9.1. julgar irregulares as contas do Sr. Edson Luiz de Oliveira, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "a" e "b", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com os arts. 1o, inciso I, 209, incisos I e II, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal, e condená-lo ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir da data discriminada, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor; Valor Original (R$) Data da ocorrência 310.005,38 29/7/2009 310.005,38 10/11/2009 310.005,39 5/2/2010 9.2. aplicar ao Sr. Edson Luiz de Oliveira a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno, no valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas caso não atendida a notificação; 9.4. enviar cópia deste Acórdão ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária e ao responsável, para ciência; e 9.5. encaminhar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Pará.